Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA APÓLICE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Restou demonstrado nos autos a má prestação dos serviços de plano de saúde odontológico pela requerida que, apesar da autora/recorrente se encontrar adimplente, cancelou a apólice por ausência de pagamento de fatura anterior ao início da vigência do contrato.

2. Desse modo, forçoso concluir que a situação vivenciada pela recorrente, ao ter o plano de saúde cancelado indevidamente, de fato, fora causada pelo inadimplemento contratual da ré, quanto à inobservância do período de vigência do contrato e do adimplemento das parcelas, porém o fato não violou direitos da personalidade, consubstanciando mero aborrecimento e vicissitude do dia a dia, insusceptível de gerar responsabilidade civil indenizatória, sobretudo em razão da complexidade da vida moderna e da imprevisibilidade das relações cotidianas, que a todos afetam indiscriminadamente.

3. Apesar da possibilidade de terem ocorrido eventuais abalos a direitos da personalidade de sócios ou empregados, que ficaram desprovidos de cobertura odontológica, não se deve confundir a situação deles com os direitos da personalidade da pessoa jurídica que figura no pólo ativo da presente ação. Incabível, portanto, o acolhimento do pedido de indenização, por dano moral.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.